Tribunal: STF
Processo: HC 88087
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: inexistência da alegada omissão
   quanto à incidência, no caso, do Dec. 23.258/33 e de
   regulamentação própria do Banco Central: rejeição.
1.
   Pretendeu "a denúncia capitular a imputação dirigida contra o
   paciente no tipo do art. 22, caput, da L. 7.492/84 - a chamada
   Lei do Colarinho Branco", sob o fundamento de que incidiria, no
   caso, o art. 1º do Dec. 23.258/33.
2. Enfatizou-se
   expressamente, contudo, no acórdão embargado, que a situação do
   Paciente era de todo peculiar, eis que, "malgrado a quantia por
   ele recebida tenha sido subtraída do valor recebido pela venda do
   passe, refere-se ela a outra relação jurídica, qual seja, a
   prestação de seus serviços ao atleta".
3. Essa relação
   jurídica não se deu, portanto, entre pessoas naturais "com
   quaisquer entidades do exterior", o que basta para afastar,
   quanto ao Paciente, a pretendida incidência do art. 1º do Dec.
   23.258/33 e, em consequência, de qualquer atos regulamentares
   desse dispositivo.